Tribunal: CARF
Processo: 10469.903800/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.903800/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.051 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS POTIGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/07/2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública
estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. ÔNUS PROBANTE.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
reconhecimento de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia
Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.903800/2012-82
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903800/2012-82

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 83 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/PE de fls. 74 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls 9, nos moldes do despacho decisório
eletrônico de fls. 7.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP) no
16972.08831.240910.1.3.040220, entregue em 24/09/2010, na qual é indicado o crédito
de R$ 43.041,59, decorrente do pagamento indevido ou a maior da Cofins (código
receita 5868), do período de apuração julho de 2007. A origem do referido crédito é o
DARF no valor de R$ 187.401,64.
2. Por meio do Despacho Decisório (rastreamento no 040978435), a compensação não
foi homologada, pois o DARF indicado, apesar de localizado, estava integralmente
utilizado na quitação de débitos do contribuinte.
3. Cientificado da decisão em 20/12/2012, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente a sua defesa em 21/01/2013, alegando em síntese que:
3.1. Após tecer comentários sobre a entrega da sua PER/DCOMP e da não homologação
da compensação nela transmitida, justificou que na DCTF referente à Cofins do mês de
julho de 2007 informou erroneamente o débito, de forma que o crédito dele originado
não ficou evidenciado nem na DCTF retificadora, nem no DACON.
3.2. Disse que promoveu a retificação do DACON, mas não obteve êxito na retificação
da DCTF, pois a operação não foi aceita pelo programa. Assim, pede que a mesma seja
retificada de ofício.
3.3. Sustentou que os documentos contábeis fazem prova inconteste, tanto a favor do
Fisco, como em benefício do contribuinte e citou para amparar sua assertiva uma
Solução de Consulta no 181, de 31/05/2006, e o Acórdão no 1634142, de 10/11/2011.
3.4. Requer provimento ao seu recurso para: (i) garantir nova análise do crédito; (ii)
confirmar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário; e (iii) retificar de ofício a
DCTF com base nas informações contidas no DACON retificador.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/07/2007
Ementa:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903800/2012-82

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide está em verificar se a
alegação do contribuinte encontra respaldo em documentos, livros e contabilidade. Sobre este
ponto central o relator da decisão de primeira instância esclareceu:

“9.5. Independentemente da retificação da DCTF, ou mesmo a sua mera tentativa, o fato
é que o sujeito passivo deixou de submeter à apreciação da autoridade julgadora os
motivos e as provas de seus registros contábeis/fiscais que pudessem evidenciar a causa
do equívoco reportado, motivando a objetivada redução do valor do tributo em tela e,
consequentemente, o direito à restituição/compensação.”

O trecho transcrito acima foi a conclusão de uma longa e detalhada análise que a
turma de julgamento a quo fez sobre todas as alegações do contribuinte, em especial às
alegações de que retificou o DACON, conforme novos trechos transcritos a seguir:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903800/2012-82

“8. O contribuinte declarou originalmente em 30/08/2007, por meio da DCTF no
1002.007.2007.1810034463, o débito da Cofins (código de receita 5868) de julho de
2007, no valor de R$ 187.401,64. Posteriormente, em 23/09/2010, apresentou DCTF
retificadora no 1002.007.2010.1890320877 informando para o mencionado débito o
valor de R$ 144.360,05.
Na
sequência,
entregou
em
02/08/2011
nova
DCTF
retificadora
n
1002.007.2011.1840373867, para declarar um débito da Cofins de julho de 2007, no
valor de R$ 187.401,64. Para todas as DCTF o sujeito passivo vinculou ao débito um
pagamento de mesmo valor.
9. No que refere às informações contidas no DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais), o sujeito passivo apresentou 4 demonstrativos, sendo que no
momento do Despacho Decisório estava em vigor o de no 0000.1002.007.038665227,
que apurou a Cofins não-cumulativa de julho de 2007 pelo valor de R$ 144.360,05. Este
demonstrativo foi retificado em 09/01/2013 pelo de no 0000.1002.007.03879162,
informando a a importância de R$ 144.356,24 para a Cofins do mês em exame.
9.1. Apesar de já manifestado que sempre é do sujeito passivo o ônus probante do
indébito, o encargo processual é ainda mais justificado na situação ora examinada, em
que a autoridade administrativa competente não homologou a compensação sob o
fundamento de que o pagamento nela informado estava totalmente alocado ao tributo,
que foi confessado pelo próprio contribuinte na DCTF enviada em 02/08/2011, ativa
quando da emissão do Despacho Decisório, em 05/12/2012.
9.2. Portanto, é bem razoável se exigir do recorrente a apresentação de provas seguras
de que o débito confessado é superior ao alegado montante efetivamente devido em
razão do fato gerador concretamente ocorrido.
9.3. Ocorre que, para infirmar a conclusão atingida pelo Despacho Decisório, o
contribuinte meramente apontou ter tentado retificar a DCTF, providência sem êxito, e
que o crédito poderia ser confirmado por meio do DACON retificador, afirmando
também que “os documentos contábeis fazem prova inconteste, tanto a favor da
autoridade fiscal, quanto em benefício do contribuinte”. Tal justificativa, todavia, não
evidencia o direito ao pretendido indébito.”

Em recurso voluntário o contribuinte se limitou a reproduzir os argumentos da
manifestação de inconformidade. Combateu a especificidade da decisão de primeira instância
com os mesmo argumentos genéricos de que pretendeu retificar a DCTF e de que o crédito
poderia ser confirmado pelo DACON retificador e que tais documentos são provas suficientes,
como pode ser verificado no argumento abaixo, reproduzido como exemplo:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903800/2012-82

Como se não bastasse, em vez de discriminar e comprovar seu crédito, solicitou
uma nova análise do crédito por meio de um novo despacho decisório.
Sem a descrição necessária não foi possível nem mesmo saber qual a origem do
crédito e por quais ou qual razão teria ocorrido pagamento indevido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, a mera alegação de que possui o crédito não é suficiente.
Sobre a suspensão da exigibilidade, não é necessário tratar do assunto pois o CTN
já estabelece a partir da apresentação do recurso, conforme disposto no inciso III, do Art. 151 do
CTN.
Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com base nas mesmas razões motivadoras da decisão de
primeira instância.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital